Tribunal: TJDFT
Processo: 0742270-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742270-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE RONALDO MACIEL ROSAS ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida nos autos do inventário que indeferiu o requerimento de liberação de valores atualizados referentes à dívida reconhecida judicialmente no processo de cumprimento de sentença no 0708428-10.2018.8.07.0007. O agravante informa que foi reservado o valor de R$ 606.248,23 (seiscentos e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos) em seu favor correspondente à dívida do falecido. Sustenta que apresentou planilha atualizada, segundo a qual o valor devido, com encargos moratórios, alcança R$ 1.267.683,06 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos). Relata que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de liberação do valor atualizado, autorizou apenas a transferência do montante requisitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e destinou o saldo remanescente à herdeira. Afirma que a decisão agravada contraria a sentença exequenda, que determinou a incidência de encargos moratórios até o efetivo pagamento. Invoca o art. 389 do Código Civil, que assegura ao credor a reparação integral da obrigação. Cita jurisprudência que reconhece a necessidade de atualização do crédito objeto de penhora, conforme o art. 831 do Código de Processo Civil. Alega que o Juízo da execução deve informar o valor atualizado antes da liberação dos recursos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76841423). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A decisão agravada observou os limites do ofício requisitório expedido pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que solicitou expressamente a transferência do valor de R$ 606.248,23 (seiscentos e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), correspondente ao débito reconhecido no cumprimento de sentença no 0708428-10.2018.8.07.0007. O valor pretendido pelo agravante excede ao que foi formalmente requisitado pelo Juízo competente para a execução, razão pela qual não há ilegalidade ou abuso na decisão que indeferiu o pagamento do valor atualizado. A reserva de valores no inventário deve respeitar os limites fixados pelo Juízo da execução, sob pena de interferência indevida na competência jurisdicional. Eventual atualização do débito deve ser requerida diretamente nos autos do cumprimento de sentença, perante o Juízo competente, que detém atribuição para apurar e determinar o valor exato a ser satisfeito. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator